Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001793-32.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JOAO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
GEOVANO CRUZ SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.
Sentença de 1º grau que julgou procedente parcialmente os pedidos formulados pelo autor para (i) DETERMINAR que o réu CANCELE, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de empréstimo objeto do presente processo, bem como as cobranças neste processo mencionadas; (ii) CONDENAR o réu na devolução / pagamento, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), de todos os valores descontados do autor, referentes ao contrato de empréstimo objeto do presente processo; e (iii) CONDENAR o réu no pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais.
Preliminar de prescrição afastada. Mérito. O contrato de empréstimo
sub judice não pode ser considerado válido em razão deste ter sido realizado sem atenção aos requisitos legais, haja vista que a consumidor/apelado é analfabeto. Imprescindível, assim, a assinatura a rogo de pessoa indicada pelo emitente, como exige a lei (37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 595 CC/02), motivo que enseja a nulidade do negócio jurídico, com efeitos
ex tunc
. Desta forma, impõe-se o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário, recaindo sobre a instituição financeira o dever de reparar os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes.
Restituição de indébito devida.
Dano moral caracterizado
. O apelante não comprovou a legitimidade da sua conduta, o que enseja o dever de indenizar. Desse modo, com base nas circunstâncias do caso concreto, levando em consideração os critérios objetivos adotados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a condição econômica das partes, a proporcionalidade, a razoabilidade, a extensão do dano e o grau de culpa do ofensor,
agiu acertadamente, o M.M Juiz a quo, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do CPC. Apelação improvida.